Tribunal: TJBA
Processo: 8002864-46.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002864-46.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: REILSON DE JESUS DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, IV E VI, C/C § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CP). JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO VOLTADO À DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. BIS IN IDEM NA SEGUNDA FASE. REFORMULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. TERCEIRA FASE: FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, assegurada pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, "c"), impede a revisão do mérito da condenação, mas não obsta o reexame da dosimetria da pena, que se insere na esfera de competência do juízo togado. Reformulação do procedimento dosimétrico. Na primeira fase, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, diante da intensidade excepcional dos golpes desferidos; a personalidade do agente deve ser considerada neutra, ante a inadequação da fundamentação utilizada; as consequências do crime merecem valoração negativa, considerando as sequelas suportadas pela vítima. Na segunda fase, configurado bis in idem pela utilização do feminicídio tanto para qualificar o delito quanto como agravante, deve ser afastada a dupla valoração, mantendo-se apenas as agravantes do motivo fútil (compensada) e do recurso que dificultou a defesa. A fração mínima (1/3) para a redução da tentativa mostra-se adequada ao significativo iter criminis percorrido pelo agente. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8002864-46.2023.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que é Apelante Reilson de Jesus da Conceição e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR